Tribunal: STF
Processo: ACO 3377
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Rondônia em face da União, com pedido de provimento liminar para “suspender a exigência de pagamento das prestações de dívidas mantidas entre o Estado e a União relativas a Lei nº 9496/97 – consubstanciadas no Contrato nº 003/98/STN/COAF e no parcelamento judicial na AC nº 3637 - impedindo que esta proceda medidas decorrentes do descumprimento dos contratos suspensos, enquanto vigorar a liminar postulada – de modo que os recursos disso decorrentes possam ser empregados em ações e medidas de combate à crise do coronavírus”.
    O Estado argui que está sofrendo com o enorme impacto decorrente da Pandemia do COVID-19 e que “as atenções e investimentos estão absolutamente voltados para a área de saúde e seguridade social, no intuito de conter a propagação da doença e os resultados deletérios de sua expansão”.
    Alega que uma série de medidas administrativas foram adotadas imediatamente a fim de conter a curva de contágio e para aparelhar as áreas mais afetadas, como saúde e seguridade social. Sendo que, “uma vez verificada a contaminação no território estadual, medidas administrativas foram adotadas imediatamente, a fim de conter a curva de contágio e também para aparelhar as áreas mais afetadas, como saúde e seguridade social. Houve decretação de calamidade pública e o regime de quarentena está em curso, fator que, sem dúvida alguma, impactará significativamente na arrecadação do Estado”.
    O autor afirma que a queda na arrecadação é um cenário dado como certo para todos as instâncias governamentais e que “para o Estado do Rondônia, a queda de arrecadação será ainda mais significativa, posto que é um estado de perfil econômico eminentemente consumidor. A queda no movimento de comércio – resultado natural da pandemia e que já está sendo sentido no Estado – atinge diretamente e de forma ainda mais brusca a receita tributária rondoniense”.
    Sustenta que “o cenário futuro para o Estado de Rondônia, portanto, é de perda significativa de receita, em momento no qual existe urgente necessidade de investimentos na área de saúde e segurança social”.
    Informa que “efetuou no último dia 30/03/20202 o pagamento do montante de R$ 17.241.991,51 (dezessete milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), referentes às dívidas da Lei nº 9496/97 - Contrato nº 003/98/STN/COAF e parcelamento judicial na AC nº 3637”, sendo que “poderia – e deveria - valer-se de tais recursos para investir efetivamente na área de saúde e seguridade social, destinando tal verba para o combate real e imediato da pandemia, com o aparelhamento da rede pública de saúde”.
    Destaca que “a dívida relativa a Lei nº 9496/97, portanto, consiste em 01 (contrato) – Contrato nº 003/98/STN/COAF e no parcelamento judicial na AC nº 3637”. 
    Prossegue afirmando que “ exigir o pagamento da dívida é medida excessivamente onerosa, em momento no qual a pandemia inviabiliza a situação fiscal dos Estados com o binômio queda brusca de arrecadação e aumento substancial de gastos com saúde e assistência social. Além de tudo, a manutenção do pagamento do serviço da dívida desafia o princípio da razoabilidade, pois salta aos olhos a premência na concentração de recursos financeiros no combate à pandemia, canalizados à área fim de enfrentamento à crise”.
    Ressalta que pretende apenas “a postergação do pagamento da dívida, enquanto durar a crise relacionada ao coronavírus. Trata-se de pedido de verdadeira moratória, suspensão temporária da exigibilidade da dívida, não sendo o caso de perdão ou abatimento de valores”.
    Sustenta que o fumus boni iuris encontra-se amplamente demonstrado, “especialmente em se considerando as várias liminares já concedidas por Vossa Excelência em benefício de outros Estados da federação e, mais ainda, diante do anúncio oficial do Governo Federal que irá implementar a moratória aqui pretendida”.
    Finaliza assentando que “afigura-se notória a presença do risco de dano irreparável ou de difícil e duvidosa reparação, configurando a urgência do provimento liminar aqui reclamado”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, fazem-se presentes os requisitos para concessão parcial da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3.363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada, como uma das principais finalidades do Estado, a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de Rondônia de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde. 
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Rondônia, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto:
    1. Determino que emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para retificar o valor atribuído à causa; 
    2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Contrato nº 003/98/STN/COAF e seus aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE RONDÔNIA COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado de Rondônia na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3.363-MC.
    Cite-se e intime-se a parte-ré para o cumprimento da decisão, pelo meio mais célere, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente